Tribunal: TJPA
Processo: 0844911-72.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844911-72.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KARLA MARCIA FREITAS FAIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDORA EFETIVA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DOS
PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 705.140 (TEMA 308)

E RE 1.066.677 (TEMA 551).

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0844911-72.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 15026938)

EMBARGADA: KARLA MARCIA FREITAS FAIAL

ADVOGADA: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA 10.314)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que havia julgado procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar a averbação e incorporação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidora temporária.

O embargante alegou que no seu apelo asseverou a não produção de efeitos do contrato temporário sucessivamente renovado, ressalvado o direito ao saldo de salário e o FGTS.

Portanto, sustentou existência de contradição no decisum sustentando a nulidade do contrato de trabalho. Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar tal contradição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA EFETIVA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DOS
PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 705.140 (TEMA 308)

E RE 1.066.677 (TEMA 551).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelada deseja perceber vantagem pecuniária decorrente da mesma sintuação juridica fundamental já estabelecida com a Administração, isto é, a condição de servidora pública, razão pela qual não cabe falar em prescrição do fundo de direito.

2.

Da mesma forma não há de se falar em recontagem do prazo precricional pela metade, decorrente da alegada interrupção da prescrição pela decisão negativa da administração, porquanto esta última sempre negou à apelada a averbação do tempo de serviço decorrente do vínculo precário, de maneira que a referida negativa não representou alteração ou negativa daquela relação jurídica fundamental, razão pela qual o requerimento administrativo não pode represnetar perda do próprio direito de fundo em si próprio decorrente do regime estatutário, quando muito acarretará apenas a prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, posto que a lesão se renova mês a mês, ensejando realção de trato sucessivo acarretando renovação do marco inicial do prazo prescricional. Prejudicial rejeitada.

3.

O legislador estadual de forma absolutamete clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão “
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” (§1º, in fine, do
art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

4.

Por sua vez no art. 131 da sobredita legislação estadual falou em “triênios de efetivo exercício”, isto é, aquele apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5.

Com efeito, o exercício equanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23 do RJU) ocorre para todas as espécies funcionais.

6.

Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o

serviço
prestado a título
temporário
à administração pública constitui tempo de
serviço
para fins de percepção do Adicional por
Tempo
de
Serviço – ATS.
Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

7.

Diversamente do alegado não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese.

8.

Apelação conhecida e desprovida.

A contradição passível de correção pelos aclaratórios é aquele interna ao próprio julgado, decorrente da existência, no seu interior, de proposições inconciliáveis entre sí.

Quanto aos efeitos do contrato temporário, sucessivamente renovado, o julgado claramente explicitou,
diversamente do alegado nas razões apelativas, que não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551), dada absoluta ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese.

Eventual discordância com essa conclusão não mancha o aresto pelo vício da contradição. O inconformismo deverá ser veiculado em recurso próprio e não na via estreita dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2023